Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0715007-53.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: MARCELO BORGES MOURA, JOSE CARLOS CARVALHO PACIENTE: ZILDOMY DAS GRACAS PINHEIRO DAMASCENO FILHO RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados José Carlos Carvalho, OAB-DF 15985-A, e Marcelo Borges Moura, OAB-DF 62.254, em favor de ZILDOMY DAS GRACAS PINHEIRO DAMASCENO FILHO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher do Recanto das Emas/DF, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada nos autos de ação penal em que é réu por suposta infração ao artigo 129, § 13o e art. 147, caput, ambos do Código Penal, c/c com o art. 5o, inciso III, e art. 7o, incisos I e II, da Lei 11.340/06. Alegam, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva, por ausência de periculum libertatis. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência requerida. Este o teor da decisão ora impugnada: Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de ZILDOMY DAS GRAÇAS PINHEIRO DAMASCENO FILHO. A defesa argumenta que não estão presentes os requisitos para a segregação cautelar do requerente, alegando ser a prisão preventiva ultima ratio, última das providências cautelares a ser adotada. No ponto, aludiu que o réu é primário, tem residência e trabalho fixos, mantém financeiramente seus cinco filhos e é portador de asma. Subsidiariamente, requereu a fixação de outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP, inclusive, com monitoramento eletrônico. (ID. 124112946). O Ministério Público manifestou-se no sentido de manutenção da custódia cautelar do réu. (ID 124209711). Decido. De início, anote-se que a análise da revogação de prisão preventiva tem marco normativo bem claro, previsto no art. 316 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: “O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.” Compulsando os autos, verifico que ZILDOMY teve sua prisão preventiva decretada por este juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, em 04/05/2022, nos autos no 0703211-08.2022.8.07.0019, com fundamento na gravidade dos fatos e do risco de sua liberdade para a ordem pública, especialmente, a proteção da integridade física e psicológica da vítima, consoante cópia decisão acostada ID. 123865878. O mandado de prisão restou cumprido em 06/05/2022 (ID. 123865879). Com efeito, as razões que justificaram a prisão do acusado ainda subsistem na íntegra e, como bem salientou o Ministério Público, pois o panorama fático não se alterou desde a decretação prisão preventiva do acusado. Frise-se que o presente feito noticia fatos graves, em que a vítima teria sido ameaçada e agredida pelo réu, havendo também documentos que atestam sérias lesões na face da ofendida ID. 123539917. Consta ainda que após agredir a vítima, ZILDOMY a deixou em via pública, sem prestar-lhe socorro. Narram os autos, que a vítima levada por populares até a delegacia de polícia e encontrava-se em situação de profundo abalo psicológico e desespero. Em decorrência das supostas agressões sofridas, CRISTIANE foi submetida a exame de corpo de delito, que constatou lesões corporais contusas na face, descritas como: “Presença de curativos na fronte, nariz e região zigomática direita. Equimose orbitária no olho direito com edema traumático nas pálpebras; ferimento contuso no lábio superior com edema traumático; equimose orbitária também no olho esquerdo.”(ID. 123539916). Ademais, referido laudo pericial concluiu que, pela multiplicidade de lesões, houve crueldade na produção das mesmas. Nesse contexto, verifico que a manifestação da vítima pela soltura do acusado e pela revogação das medidas protetivas deferidas em seu favor dever ser analisada com cautela. (ID. 124001625). É cediço que os ditames da Lei 11.340/06 visam primordialmente garantir a integridade física e psíquica da ofendida, quando esta se encontrar em situação de risco e de vulnerabilidade que justifique a intervenção estatal. E tal situação de risco deve ser noticiada pela própria parte interessada, não podendo ser presumida pelo julgador quando da análise dos fatos, sob pena de afronta ao princípio da mínima intervenção estatal na vida particular do cidadão. Contudo, considerando as peculiaridades da situação vivenciada pela vítima, são fortes os indícios de que CRISTIANE ainda esteja sob efeito de forte emoção resultante das agressões noticiadas e psicologicamente confusa eis que foi severamente agredida por Zildomy e poucos dias após vem manifestar desinteresse nas manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor. Sua capacidade de avaliação do risco inerente à reaproximação do ofensor está aparentemente comprometida e portanto revela-se importante a tomada de algumas cautelas antes do acolhimento da manifestação de vontade de CRISTIANE. A necessidade da proteção estatal ainda está presente e evidente, especialmente, em razão do noticiado pela Defesa de que as partes estavam tentando se reconciliar. Neste aspecto, insta recordar os ciclos de violência doméstica consubstanciam um padrão de condutas, continuadamente reiteradas. As fases são as seguintes: a) Fase 1 - Evolução da tensão: o agressor apresenta comportamento ameaçador e violento, com ofensas verbais e destruição dos objetos da casa. A vítima, por outro lado, apresenta postura passiva e paciente, sentindo-se responsável pelas explosões do companheiro (cansaço, desemprego). Quando não encontra uma justificativa, atribui tal comportamento ao uso de bebida alcoólica; b) Fase 2 - Incidente de agressão (explosão): com a tensão além do limite, o agressor apresenta comportamento descontrolado e as agressões contra a vítima são de grande intensidade, sendo que, a cada novo ciclo, as agressões se tornam mais violentas. A vítima, nessa fase, encontra-se extremamente fragilizada e percebe que não tem controle da situação; c) Fase 3 - Lua de mel: o agressor demonstra-se arrependido e com medo de ser deixado pela vítima e, por isso, apresenta comportamento atencioso e carinhoso, com promessas de mudanças e de uma vida feliz. A vítima acredita na mudança do agressor, na esperança de que os episódios de violência não se repetirão. Aos poucos, o casal retorna à fase de tensão no relacionamento (fase 1). O que revelam os fatos é que CRISTIANE esteja inserida no ciclo de violência e não esteja ainda em plenas condições de reconhecer o ciclo e nem mesmo em que fase se encontra. É comum que mulheres em situação de violência doméstica cíclica sejam acometidas por confusão mental que as conduzem a sentimentos antagônicos que a fazem oscilar entre o pânico e a culpa. Neste ponto, o ciclo da violência doméstica repete-se de forma continuada, sendo fundamental uma atuação eficiente do Estado no sentido de interrompê-lo antes da ocorrência de crimes mais graves, mesmo que para atingir tal escopo, tenha que se desconsiderar a vontade da vítima, pois conforme mencionado, é comum que mulheres em situação de violência minimizem o comportamento do ofensor. Desta feita, o ciclo de violência em que as partes está inserida traz grande possibilidade de que a saída do acusado da prisão faça a tensão entre as partes evoluir além do limite. Nessa esteira, reputo necessária, oportunizar a vítima acompanhamento terapêutico para que obtenha o adequado apoio psicológico para conscientização do ciclo de violência que está inserida e da possibilidade de desenvolver o seu relacionamento em um contexto saudável e seguro. Vale constar que o acusado ostenta em sua folha criminal outras passagens, ainda em apuração, por crimes violentos. Assim, não obstante o relato da vítima de que deseja a soltura do acusado, bem como a revogação das medidas protetivas, a gravidade concreta dos fatos e o risco à integridade física e psicológica da vítima, recomendam, até a avaliação de riscos pelo NERAV, a manutenção da segregação cautelar para garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Ressalto que a manutenção da prisão do réu poderá ser reavaliada após a conclusão do respectivo relatório. Desta feita, o risco do dano permanece, recomendando-se a prisão como forma de acautelar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida, evitando-se, assim, a reiteração delitiva. Em suma, diante dos elementos colhidos até o momento, não há como se outorgar a garantia da segurança pessoal à vítima, concluindo que, uma vez solto, diante da gravidade dos fatos, há existência de risco à incolumidade da ofendida e à ordem pública. Lado outro, as condições pessoais favoráveis do acusado (trabalho lícito e residência fixa), bem como o fato de ser o responsável pela manutenção dos filhos e ser asmático, igualmente, não autorizam o acolhimento do pedido, em análise, quando presentes os motivos legitimadores da sua constrição provisória. Com efeito, prioriza-se a liberdade do réu quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica contra a mulher esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas. Ante o exposto, a necessidade da prisão do acusado ainda está presente, assim como o fumus comissi deliciti, razão pela qual, acolhendo o parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ZILDOMY DAS GRAÇAS PINHEIRO DAMASCENO FILHO, brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido em 21/01/1982, filho de Zildomy das Graças Pinheiro Damasceno e Anatalicia Maria dos Santos, RG no 1.963.001 – SSP/DF, CPF n. 714.608.451-53. No mais, diante dos fatores de risco assinalados e o prematuro pedido de revogação, determino o encaminhamento do caso ao NERAV para avaliação complementar. Oficie-se ao NERAV-DF, devendo ser destacada a urgência do presente caso, uma vez que o réu encontra-se preso. Encaminhe-se a vítima CRISTIANE LUCAS DAMASCENA ao PROVÍTIMA para assistência psicológica. MANTENHO AS MEDIDAS PROTETIVAS OUTRORA DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. Intimem-se. Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa. Expeça-se, com urgência, mandado de citação do acusado. Por fim, verifico que, nos autos no 0703211-08.2022.8.07.0019, o Parquet encaminhou o presente caso ao setor psicossocial para acolhimento da vítima. Assim, aguarde-se a conclusão do estudo. Dou à presente decisão força de mandado e de ofício.” Como se vê, trata-se de imputação de condutas atuais e graves, cuja prognose de risco à integridade física e psicológica da vítima se baseou em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente o modus operandi da conduta, revelador da periculosidade latente do acusado quanto à possíveis novas agressões ou até mesmo atentados mais graves à vida ou integridade física da vítima, sua esposa, com quem manteve uma união de 15 anos e tem filhos comuns. No caso, portanto, a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da segregação cautelar, não se mostrando adequadas nem suficientes, por ora, nenhuma das medidas alternativas à custódia antecipada previstas no art. 319, do CPP ou na Lei 11.340/06. Desse modo, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado